Tribunal: TJSP
Processo: 1040584-68.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SAÚDE. Autora acometida de diabetes mellitus. Pretensão ao fornecimento do medicamento descrito na petição inicial. Inicial instruída com receituário médico insuficiente para comprovar a necessidade e a eficácia do medicamento, em detrimento dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário do Município providos para julgar improcedente a ação, invertidos

Ementa:
SAÚDE. Autora acometida de diabetes mellitus. Pretensão ao fornecimento do medicamento descrito na petição inicial. Inicial instruída com receituário médico insuficiente para comprovar a necessidade e a eficácia do medicamento, em detrimento dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntário do Município providos para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1040584-68.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado MARLENE DOS SANTOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040584-68.2019.8.26.0506 -Voto no 588/20
2
VOTO No 588/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1040584-68.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO
IDOSO
APELANTES: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: MARLENE DOS SANTOS MARTINS
JUIZ: PAULO CÉSAR GENTILE
SAÚDE. Autora acometida de diabetes mellitus. Pretensão ao
fornecimento do medicamento descrito na petição inicial. Inicial
instruída com receituário médico insuficiente para comprovar a
necessidade e a eficácia do medicamento, em detrimento dos
tratamentos fornecidos pelo SUS. Sentença de procedência.
Recursos oficial e voluntário do Município providos para julgar
improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência.
A r. sentença de fls. 98/101 julgou procedente a ação ajuizada por
autora acometida de diabetes mellitus para condenar a Fazenda do Estado de São
Paulo a lhe fornecer o medicamento pleiteado na inicial (DAPOGLIFOXINA 5 mg
associado a METFORMINA 1000 mg).
Além do reexame necessário, o Município apelou (fls. 106/111).
Assevera que o medicamento pleiteado não é padronizado para fornecimento pela
rede pública de saúde. Não há prova cabal da necessidade dos medicamentos e de
que os tratamentos oferecidos pelo SUS não foram eficazes. Cabe à Administração
priorizar e escolher racionalmente as ações e serviços de saúde para que haja melhor
uso da verba púbica destinada à saúde. O Poder Judiciário não pode intervir na
questão. Pede o provimento do recurso para que seja a ação julgada improcedente.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 115/118).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040584-68.2019.8.26.0506 -Voto no 588/20
3
Cumpre de início consignar que se trata de ação ajuizada após o
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156, razão por que os critérios e requisitos
estabelecidos naquele precedente são aplicáveis ao julgamento do presente recurso.
Apesar da gravidade da patologia que a autora apresenta, os
elementos dos autos são insuficientes para demonstrar a ineficácia dos
medicamentos dispensados na rede pública de saúde. Com efeito, o relatório médico
de fls. 30/31 não permite conclusão no sentido de que as alternativas terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS não atendam às necessidades da autora. Embora dele
conste que “proposto METFORMINA XR 1G à noite, paciente não tolerou a dose,
tomando apenas 500 mg e não reavaliação laboratorial de março de 2019 apresentou
piora da glicemia de jejum (163) e da HB glicada (7,5)”, não há menção à utilização
de outros medicamentos dispensados pelo SUS. Como indicado na manifestação da
Secretaria da Saúde, “Conforme estudo avaliado a dapagliflozina foi mais eficaz do
que o placebo na redução de níveis de Hb glicada, mas quando comparado a uma
sulfoniluréia, foi igualmente eficaz, sendo que ambos os medicamentos reduziram
os níveis de Hb glicada em 0,52% após 52 semanas. As sulfonilureias disponíveis
no SUS são: glibenclamida e gliclazida, além de Metformina e insulinas NPH e
regular para o tratamento de Diabetes Mellitus, bastando a apresentação da receita e
o cartão do SUS para a sua dispensação em qualquer unidade básica de saúde.”
(fl. 81). Não há elementos que demonstrem a ineficácia desses tratamentos
disponíveis na rede pública de saúde.
O art. 19-M da Lei no 8.080/90, com a redação dada pela Lei
12.401/11, dispõe que a “assistência terapêutica integral a que refere a alínea d do
inciso I do art. 6o” que inclui a assistência farmacêutica , consiste na “dispensação
de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em
conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a
doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade
com o disposto no art. 19-P”. O art. 19-P, por sua vez, estatui que a dispensação de
medicamentos pelo SUS, na “Falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040584-68.2019.8.26.0506 -Voto no 588/20
4
será realizada “com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor
federal do SUS” (inciso I) e, de forma suplementar, “com base nas relações de
medicamentos instituídas pelos gestores estaduais” (inciso II) e municipais (inciso
III).
Vale observar que a necessidade de padronização para fornecimento
pela rede pública de saúde não pode ser acoimada de entrave burocrático, pois tem
por objetivo assegurar uma melhor eficácia do tratamento e melhor controle no
fornecimento. Tal obstáculo talvez até pudesse ser superado desde que prova técnica
demonstrasse inequívoca necessidade. Entretanto, como já consignado, os
elementos dos autos são insuficientes para aquela finalidade.
Pelo exposto, conclui-se que não foram preenchidos, no caso
concreto, todos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.657.156 (Tema 106), uma vez que não foi demonstrada a
impossibilidade de utilização das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS no
caso específico da autora.
Não se trata, evidentemente, de ignorar as normas contidas nos
artigos 2o, §1o, 7o, IV e 6o, I da Lei 8080/90, e 6o e 196 da Constituição Federal, ou
as demais normas que regem o sistema de saúde. Trata-se apenas de evitar que a
inadequada aplicação destes dispositivos resulte no fornecimento de medicamentos
cuja necessidade não está provada nos autos.
Por todo o consignado, os recursos comportam provimento para que
a ação seja julgada improcedente.
Em consequência, os ônus sucumbenciais deverão ser suportados
pelo autor e, em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que melhor
atende os parâmetros do art. 85, §§2o e § 8o, suspensa a exigibilidade em razão da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040584-68.2019.8.26.0506 -Voto no 588/20
5
Pelo meu voto, dou provimento aos recursos oficial e voluntário do
Município de Ribeirão Preto para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus de
sucumbência, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR